Tribunal: TJMT
Processo: 0003423-37.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003423-37.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELANTE), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível contra sentença que reconheceu a responsabilidade da empresa apelante,
Empresa de Ônibus
, em
acidente de trânsito envolvendo colisão traseira, determinando a indenização re
gressiva da seguradora apelada
, pela reparação dos danos materiais pagos ao segurado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Questões em discussão: (i) v
erificar se a apelação atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, considerando a preliminar suscitada pela apelada de não conhecimento do recurso
; (
ii
)
determinar se a culpa pelo acidente foi exclusivamente do motorista da apelante, que colidiu na traseira do veículo segurado pela apelada, ou se há elementos que apontem para culpa concorrente da vítima.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e abordam diretamente a matéria controvertida, observando os requisitos do art. 1.010 do CPC.

5. No mérito, verifica-se que a responsabilidade exclusiva da apelante está evidenciada. O Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, II, exige que o condutor mantenha uma distância de segurança entre veículos, especialmente em condições adversas, como a alegada declividade da via.

6. O boletim de ocorrência, corroborado por depoimentos, goza de presunção de veracidade e confirma a dinâmica da colisão traseira, presumindo-se a culpa do condutor do ônibus, que deveria ter mantido distância segura. Não há provas capazes de afastar essa presunção ou de demonstrar culpa concorrente do segurado.

7. A argumentação da apelante sobre o declive da via reforça a necessidade de maior cautela, não constituindo excludente de responsabilidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:

“1. A presunção de culpa em colisões traseiras recai sobre o condutor que não guarda distância de segurança, especialmente em condições adversas, como declive acentuado.
2
. O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade e, quando corroborado por outras provas, confirma a responsabilidade do condutor que colide na traseira do veículo à sua frente.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, II; Código de Processo Civil, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AC: 1006459-79.2020.8.26.0008; TJ-RS – 71007969959;
TJ-GO 5286869-77.2021.8.09.0051.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA
,

contra a sentença de ID.
2
30796687
, proferida pelo Juízo da
1
1
ª Vara Cível de Cuiabá/MT
, que,
nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Causados em
Acidente de Trânsito

movida por

LIBERTY SEGUROS S.A.
,

julgou
procedente o pedido contido na inicial, condenando as requeridas ao pagamento solidário do valor de R$ 43.475,00, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso. Além disso, foi determinada a sucumbência recíproca, com o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em
suas razões (ID 230796688), a Empresa A
pelante requer o
afastamento da responsabilidade exclusiva
de seu condutor, pleiteando o
indeferimento do pedido de indenização por danos materiais
e dos
honorários de sucumbência,
ante a não comprovação dos fatos, ou,
alternativamente
, o reconhecimento de
culpa concorrente
.

Devidamente intimada, a empresa apelada apresentou contrarrazões (ID 223649690), pugnando pelo
não conhecimento
do recurso, em razão da violação do princípio da
dialeticidade
e, caso seja conhecido, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Liberty
Seguros S/A
ajuizou
Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito
contra
Integração Transporte Ltda.
e
Companhia Mutual de Seguros
, alegando, em síntese, que possuía contrato de seguro com
Jeferson Arlindo
Hames
, mediante a apólice nº 3154041635, referente ao veículo S10 PICK-UP LTZ 2.4 F POWER 4X2, ano 2013/2013, placa OBR-9718. No dia 07/12/2013, o veículo objeto do contrato de seguro se envolveu em um acidente de trânsito, o que determinou o pagamento integral da indenização prevista na apólice, uma vez que um veículo de propriedade da parte requerida colidiu com a traseira do veículo segurado, caracterizando a
culpa exclusiva do condutor da parte requerida.

Alegou, ainda, que, em decorrência desses fatos, sofreu prejuízos de ordem material, pois efetuou o pagamento do prêmio integral ao segurado, pleiteando, assim, o ressarcimento dos danos materiais sofridos no valor de R$ 43.475,00.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou
procedente
o feito
, condenado
as empresas requeridas

ao pagamento
solidário
do valor de R$
43.475,00 a título de dano material, além das verbas de sucumbência.

Irresignada
, a Apelante recorre
,

requerendo
, em síntese,
a reforma da sentença para afastar a culpa exclusiva de seu motorista e, assim
,
não se ver obrigada a pagar os danos materiais.

DO
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões,
a Empresa

A
pelad
a
apresentou
preliminar de não conhecimento
do recurso de apelação, argumentando que não houve a
devida
impugnação
a
os fundamentos da sentença.

Como é cediço, o
recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010,
incisos
II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Contudo, ao analisar as razões recursais
apresentadas, verifica-se que

a Empresa Apelante
dirigiu seu inconformismo contra a sentença, e a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Portanto,
rejeito a preliminar.

DA CULPA PELO ACIDENTE

A questão principal do recurso é a determinação da culpa no acidente, que resultou no pagamento de indenização pela
Empresa Apelada

Liberty
Seguros
e no ajuizamento da ação de regresso.

Vejo que a
sentença apontou a responsabilidade exclusiva da apelante

Integração Transportes
, baseada no
boletim de ocorrência e nos depoimentos
que confirmaram que o ônibus da
referida empresa
colidiu na traseira do veículo segurado.

A apelante argumenta que seu condutor trafegava em uma via de declive acentuado e que o segurado da apelada parou de forma abrupta para acessar um estabelecimento,
não
sinalizando devidamente a manobra e causando uma situação de risco.

No entanto,
o Códi
go de Trânsito Brasileiro exige
que o condutor que segue um veículo mantenha
distância segura
e atenção constante, especialmente em condições de via desfavoráveis.

Senão vejamos o art. 29, inc. II, do CTB:

II -
o
condutor deverá
guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos
, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Neste contexto, o entendimento consolidado em
acidentes de colisão traseira
é de que o motorista do veículo que atinge o veículo à frente
geralmente é o responsável,
salvo

a existência de
provas de excludentes ou culpa concorrente. A alegação de que a vítima
teria parado
abruptamente não encontra respaldo em provas suficientes para deslocar a responsabilidade.

Destaco que
tanto o boletim de ocorrência quanto as declarações testemunhais colhidas nos autos (
Jeferson Arlindo
Hames
) atestam que tanto a caminhonete quanto o ônibus trafegavam na mesma via quando o primeiro acionou o sinal de seta para adentrar
em
um estacionamento, sendo então atingido na parte traseira pelo ônibus, o que o projetou
para a
frente, fazendo-o colidir com outro veículo estacionado.

Assim,
embora a
Empresa A
pelada alegue
se
tratar de uma via em declive, era dever de seu motorista manter uma
distância segura
, pois ele
conduzia o veículo que estava na traseira do veículo atingido
. Além disso, sendo um veículo de transporte de passageiros, o motorista tinha um
dever de cuidado
ainda maior. Assim, constata-se que a colisão ocorreu
exclusivamente pela imprudência
do motorista da empresa apelante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A culpa do motorista que colide contra a traseira de outro veículo é presumida, já que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. 2. Na hipótese dos autos, as fotografias juntadas pelos próprios requeridos permitem que se conclua que, ao contrário do que afirmam, a colisão efetivamente foi na traseira do veículo do autor, constatando-se a existência de tinta vermelha – mesma cor do caminhão dos requeridos – em toda a extensão
do para-choques
traseiro do veículo do autor, enquanto não se verifica qualquer dano dessa espécie nas laterais. 3. Não havendo qualquer elemento probatório hábil a ilidir a presunção de culpa do motorista que colide com a traseira de outro veículo, não é possível falar em culpa exclusiva da vítima ou mesmo em culpa concorrente, razão pela qual a procedência da ação era de rigor. 4. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10064597920208260008 SP 1006459-79.2020.8.26.0008, Relator: Artur Marques
, Data
de Julgamento: 31/05/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA PELO ÕNIBUS RÉU, QUE COLIDIU NA TRASEIRA DO
VEÍCULO DO AUTOR QUE FREOU, TEMPESTIVAMENTE, EM VIRTUDE DE FRENAGEM INESPERADA DO VEÍCULO À FRENTE, DO PRIMEIRO RÉU. TEORIA DO CORPO NEUTRO. 1. Incontroverso que o ônibus réu colidiu na traseira do veículo conduzido pelo autor, que freou ante a parada repentina do veículo na sua frente, do
co-réu
. 2. Sabido que há presunção da culpa daquele que colide na traseira de outrem, seja por não guardar a distância regulamentar, seja por não observar a velocidade permitida para o local. 3. Ainda que tenha havido parada repentina do veículo na frente do autor, e de o autor ter evitado o choque com este, resta demonstrado que ao segundo réu também era possível fazê-lo, caso estivesse observando a prudente distância em relação ao veículo do autor e/ou estivesse transitando em velocidade compatível para o local. Dinâmica do acidente e ponto de colisão que não evidenciam lógica capaz de elidir a culpa presumida do último veículo, mas que elide a culpa do réu recorrente, primeiro veículo. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU MARCOS PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007969959, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais,
Relator:...
Glaucia
Dipp

Dreher
, Julgado em 19/10/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007969959 RS, Relator: Glaucia
Dipp

Dreher
, Data
de Julgamento: 19/10/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2018)

A
inda, a

Empresa A
pelante questiona a validade do boletim de ocorrência, alegando que ele não é suficiente para comprovar a responsabilidade pelo acidente
;

e
ntretanto, o boletim de ocorrência
goza de presunção relativa de veracidade
, sendo aceito como prova de responsabilidade quando
corroborado por outros elementos
, como os depoimentos prestados.

No presente caso, o boletim confirma a dinâmica do acidente, indicando que o ônibus da apelante colidiu na traseira do veículo segurado. Ademais, a apelante não apresentou contraprovas capazes de
descaracterizar
essa dinâmica ou de demonstrar culpa exclusiva da vítima.
A
l
ém disso, a argumentação da apelante de que o ônibus estava em um declive acentuado reforça a necessidade de cautela adicional.
Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. TEORIA DO CORPO NEUTRO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE JURIS TANTUM. 1. Em acidente de trânsito, vigora a presunção de culpa do condutor que colide contra a parte traseira do veículo que segue à sua frente, diante dos deveres de guardar distância segura e de transitar em velocidade compatível com a via (
arts
.
28 e
29, CTB
). 2. Na hipótese, afasta-se a responsabilidade do condutor do veículo que serviu de corpo neutro, cujo automóvel foi arremessado involuntariamente contra o outro em razão do choque imediatamente anterior
(?
engavetamento
?). 3.
O Boletim de Ocorrência de Trânsito possui presunção de validade juris tantum e somente será desconsiderado se forem produzidas provas robustas em contrário, o que não ocorreu no caso em exame. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(
TJ-GO 5286869-77.2021.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª
Camara
Cível, Data de Publicação: 28/11/2022)

Destaquei

Dessa forma,
mantém-se a responsabilidade exclusiva da apelante
, considerando que não foram apresentados elementos robustos que indicassem
culpa concorrente do segurado.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
pelas razões alhures,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA.

Desprovido o recurso da Empresa Apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024